Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-32.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001133-32.2024.8.05.0212 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO Apelada: MARIA NEUZA DE MENEZES GONDIM Advogado(s):ADRIANO SALES GUIMARAES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. EXTRATOS E MICROFILMAGENS DE CONTA PASEP. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. TUTELA DE EVIDÊNCIA ADEQUADAMENTE CONCEDIDA. MULTA COMINATÓRIA CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, na qual foi determinada a apresentação de extratos e microfilmagens da conta PASEP da requerente, referentes ao período de abril de 1983 a novembro de 2019. A sentença confirmou a tutela provisória, fixou multa cominatória de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se foram preenchidos os requisitos legais para a ação de exibição de documentos, notadamente o prévio requerimento administrativo; (ii) saber se a tutela de evidência foi adequadamente concedida; (iii) saber se é cabível a aplicação de multa cominatória em ação exibitória; (iv) saber se os honorários advocatícios foram fixados adequadamente. III. Razões de decidir 3. A ação de exibição de documentos encontra previsão nos artigos 396 a 402 do Código de Processo Civil, sendo modalidade de produção antecipada de provas regida pelo artigo 381 do mesmo diploma legal. 4. Restou comprovado o preenchimento do requisito jurisprudencial do prévio requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.349.453/MS, uma vez demonstrado o pedido formulado à instituição financeira e o transcurso de prazo razoável superior a trinta dias sem atendimento. 5. A tutela de evidência foi adequadamente concedida com base no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a prova documental inequívoca da condição de servidora pública aposentada da requerente e sua titularidade em conta vinculada ao PASEP. 6. A aplicação de multa cominatória mostra-se cabível conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1000 (REsp 1.763.462/MG), considerando a comprovação da relação jurídica entre as partes e a resistência do banco, que apresentou apenas documentos parciais. 7. Os honorários advocatícios foram fixados adequadamente no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da causa e a sucumbência total do banco. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ação de exibição de documentos bancários relacionados ao PASEP pressupõe a demonstração de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. É cabível a aplicação de multa cominatória em ação exibitória quando comprovada a resistência injustificada da instituição financeira, mesmo que alegadas dificuldades operacionais. 3. O direito de acesso aos documentos relacionados ao PASEP integra o rol de direitos fundamentais do trabalhador, não podendo prevalecer alegações de dificuldades técnicas sobre tal direito". ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, 396 a 402, 311, IV, 400, parágrafo único, e 85, § 2º; Lei Complementar nº 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014; STJ, REsp 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001133-32.2024.8.05.0212, sendo Apelante o Banco do Brasil S/A e Apelada Maria Neuza de Menezes Gondim, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator